Tribunal: TJMT
Processo: 1017568-94.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017568-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELINO MIGUEL DA CUNHA - CPF: 626.891.501-15 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1017568-94.2021.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANGELINO MIGUEL DA CUNHA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÕES INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – REGISTRO DE OUTRA INSCRIÇÃO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa o presente recurso sobre discordância ao valor fixado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a ocorrência de cinco inscrições indevidas em nome do Recorrente, no valor total de R$ 12.535,03 (doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e três centavos).

Saliento que, em que pese as razões apresentadas pela Recorrida, esta deixou de demonstrar a existência dos débitos objeto de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que não há sequer acusação dos mesmos nas informações sistêmicas juntadas aos autos.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja a condenação por danos morais. Entretanto, existindo outra negativação anterior aplica-se a Súmula 385 do STJ.

Ora, o extrato de negativação juntado pelo Autor na inicial, além dos três apontamentos cartorários, acusa que existem 06 negativações, apesar de só aparecerem 5. Vejamos:

Frise- se que, com o extrato incompleto, não há como analisar se a outra inscrição foi incluída antes ou mesmo posteriormente as discutidas nos autos.

Ademais, no próprio extrato acima, aponta ainda que a inscrição mais antiga é de 08/2016, que seria anterior à negativação demonstrada inicialmente de 13/11/2016, sem falar nos protestos posteriores, também apontados no extrato, somente levando a concluir que, existia uma negativação anterior que foi suprimida, incidindo a Súmula 385 do STJ, a não dar sequer o direito de indenizar por danos morais.

E, mesmo que não se considerasse esse raciocínio, em verificação no sistema SCPC / BOA VISTA, observa-se que quando o mesmo teve as negativações destes autos existiam negativações anteriores que, somente foram excluídas após as negativações dos autos, senão vejamos:

Assim, tenho que a parte Recorrente não faz jus ao pleito de danos morais, porém, vedada a “reformatio in pejus”.

No entanto, sendo recebido somente o recurso do Consumidor frente a deserção do recurso da Reclamada reconhecida pelo juízo a quo (ID 98507454 – identificação numerada em 2º grau –do dia 17-08-2021), impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade. Estando o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) o suficiente ao caso em questão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação de 1º grau, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021